Tribunal: CARF
Processo: 19740.000125/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sávio Salomão de Almeida Nobrega
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000125/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.390 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA
FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
CONCEDIDA AOS DEPENDENTES DOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela cooperativa a título de assistência médica
concedida aos dependentes dos empregados integram o conceito de salário-de-
contribuição e, por isso mesmo, devem compor a base de cálculo das
respectivas contribuições previdenciárias.
A legislação tributária exclui do conceito de salário-de-contribuição apenas os
valores correspondentes à assistência médica prestada aos empregados e
dirigentes da empresa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que deu provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000125/2009-41
Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

Trata-se, originalmente, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD n°
37.179.499-4 que tem por objeto exigências de Contribuições previdenciárias dos segurados
empregados cuja responsabilidade pelo cálculo, desconto e recolhimento são da empresa nos
termos do artigo 20 da Lei n° 8.212/91, relativas às competências de 01.2004 a 12.2004, de
modo que o crédito tributário foi apurado no montante total de R$ 56.036,65, incluindo-se aí o
valor do principal, multa e juros (fls. 3 e 120/121).
Verifica-se da leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 192/201 que
a autoridade entendeu por lavrar o corresponde Auto de Infração com base nos principais
motivos a seguir transcritos:
“ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGA EM BENEFÍCIO DE DEPENDENTES
1.5. CF/88 - A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 195, que a contribuição
do empregador incide sobre a folha de salários e demais rendimentos pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, bem como, o art.
201, § 11, estabelece que os ganhos habituais serão incorporados ao salário para efeito
de contribuição previdenciária.
[...]
1 6. A Lei nf* 8.212/91, na redação dada pela Lei ng 9.528/97, no seu artigo 28 inciso I
define o conceito de salário de contribuição para os segurados empregados, e no seu
parágrafo 9°. alínea "q", estabelece as condições para que os valores relativos à
assistência médica não integrem o salário de contribuição no âmbito previdenciário.
[...]
1.7. O Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto ng 3.048, de
06/05/1999 (DOU de 12/05/99), em seu artigo 214, inciso I define o conceito de salário
de contribuição para os segurados empregados, e no seu parágrafo 9°, inciso XVI
estabelece as condições para que os valores pagos a título de assistência médica sejam
excluídos do conceito de salário de contribuição (...).
[...]
1.9. Custeio pela empresa da assistência médica em benefício dos dependentes - A
legislação previdenciária exclui do conceito de salário de contribuição apenas os valores
relativos à assistência médica prestada aos seus empregados e dirigentes, não
alcançando, desta forma, as parcelas de valores da assistência médica prestada aos
respectivos dependentes, custadas pela empresa. Tal entendimento está de acordo com a
Lei n° 5.172, de 25/10/66 (DOU de 27/10/1966), denominado Código Tributário
Nacional (CTN) que em seu capítulo IV (Interpretação e Integração da Legislação
Tributária), artigo 111, inciso ll dispõe que interpreta-se literalmente a legislação
tributária que disponha sobre outorga de isenção (transcrição abaixo). Tais valores
foram apresentados de forma englobada no Anexo Ill da sua Carta de Esclarecimentos
PRE-1312.
[...]
1.10.Diante dos fatos e da documentação apresentada, esta Fiscalização concluiu que
tais pagamentos se constituem em valores pagos aos seus segurados enquadrados no
conceito de salário de contribuição previdenciário, sujeitos, portanto à incidência das
contribuições aqui apuradas.
1.11. Individualização das parcelas custeadas pela empresa - A empresa foi Intimada
(TIF n° 14, de 07/11/2008) a apresentar demonstrativos mensais que evidenciassem a
parcela de custeio da assistência médica a cargo da empresa e a parcela a cargo dos
segurados beneficiados. Neste demonstrativo deveriam ainda estar discriminado para
cada parcela (empresa e segurado) os valores relativos à assistência médica prestada ao
segurado e os valores relativos aos seus dependentes. Em resposta, a empresa limitou-se
Fl. 482
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

a apresentar o quadro de valores globais pagos, contido no Anexo lll de sua Carta PRE-
1312.
1.11.1. Novamente intimada (TIF n° 21, de 18/03/2009), a empresa apresentou a sua
memória de cálculo individualizada por segurado empregado e por competência,
demonstrando para cada empregado, nas respectivas competências, as parcelas
custeadas por ela, relativas ao titular empregado e aos seus dependentes, as quais foram
transcritas para a planilha contida no Anexo 31 - Assistência Médica Custeada pela
Empresa para os Dependentes de Empregados - Detalhes (fls. 2699 a 2815). Foi
realizada uma consolidação destes valores por estabelecimento filial e por competência,
e o resultado final desta consolidação foi transcrito para a planilha contida no Anexo 32
- Assistência Médica Custeada pela Empresa para os Dependentes de Empregados -
Totais (fls. 2816 a 2832).
[...]
ASSISTÊNCIA MÉDICA PAGA EM BENEFÍCIO DOS DEPENDENTES DOS
EMPREGADOS
4.2. Assistência Médica - Os valores da assistência médica custeada pela empresa em
favor dos dependentes dos seus empregados foram transcritos da planilha apresentada
pela empresa, listada no Anexo 31 - Assistência Médica Custeada pela Empresa para os
Dependentes de Empregados - Detalhes (fls. 2699 a 2815), para a coluna Dep(C) da
planilha de apuração da contribuição do segurado empregado contida no Anexo 1 -
Assistência Médica Dependente – Contr. Seg. Empregados - Detalhes (fls. 199 a 274).
Oportuno registrar que os segurados empregados que já contribuíam pelo valor teto do
salário de contribuição não foram demonstrados nas planilhas nem fizeram parte do
cálculo das diferenças de contribuições devidas.
4.2.1. Valores declarados em GFIP - Nela também estão relacionados para cada
empregado, nas respectivas competências, os salários de contribuição - coluna Rem(A)
e respectivas contribuições dos empregados - coluna Empreg(B). Estas informações
foram extraídas das GFIP's apresentadas pela empresa que estão registradas nos
cadastros informatizados da Previdência Social. Os números de controle das GFIP's
entregues pela empresa estão arrolados por amostragem no Anexo 3 - Amostragem do
Nr. de Controle das GFIP 's (fls. 287 a 294).
4.2.2. Cálculo da contribuição devida - Nesta planilha do Anexo 1 ainda são
demonstrados as novas bases de cálculo das remunerações dos empregados, já incluídas
as parcelas relativas aos custeios da assistência médica dos seus respectivos
dependentes – coluna BC(A)+(C). E feito um enquadramento destes novos valores na
tabela de enquadramento, abaixo listada, para identificação das alíquotas a serem
aplicadas - coluna Perc. Aplicadas as alíquotas identificadas sobre as novas bases de
cálculo, são obtidos os novos valores das contribuições dos segurados empregados –
coluna Contribuição Apurada(D). Após as deduções das contribuições dos empregados,
já declaradas nas GFlP's, chega-se aos valores das diferenças das contribuições dos
segurados empregados devidas, relativas aos valores de custeio da assistência médica
paga pela empresa em benefício dos dependentes de seus empregados, coluna
Contribuição Devida (D)-(B).
[...]
4.3. Valores por estabelecimento e por competência - Os valores obtidos das
contribuições devidas por cada empregado, nas respectivas competências, coluna
Contribuição Devida (D)-(B), foram consolidados por estabelecimento filial e por
competência, sendo o resultado final demonstrado na planilha contida no Anexo 2 -
Assistência Médica Dependente - Contr Seg Empregados - Totais (fls. 275 a 286).
4.4. SAFIS - Os valores consolidados no Anexo 2 representam os valores das
contribuições dos segurados empregados, por estabelecimento e por competência, e
foram apropriados no Sistema de Auditoria Fiscal (SAFIS) através do levantamento-
Fl. 483
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

SAFIS identificado pelo código CSE (DIF CONTR EMPREGADO ASSIST MED),
com valores lançados no período de 01/2004 a 12/2004.”
A ora recorrente foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 302/312 em que alegou, em síntese, (i) a decadência do
crédito tributário relativo ao período de janeiro de 2004 a abril de 2004 e (ii) a não incidência das
contribuições sobre valores pagos aos seus empregados correspondentes à assistência médica
prestada aos seus dependentes.
Os autos foram encaminhados à autoridade competente para que peça
impugnatória fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 321/327, a 13a Turma da DRJ do Rio de
Janeiro – RJ entendeu por julgá-la parcialmente procedente, uma vez que, em decorrência da
declaração de inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n. 8.212/91, a turma acabou
concluindo pelo acolhimento da defesa para excluir do crédito originalmente apurado as
competências de 01.2004 a 03/2004. Ao final, o referido acórdão restou ementado nos seguintes
termos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. CONSTITUIÇÃO DE
CRÉDITO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AOS TERCEIROS. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração paga ao
segurados empregados (art.20 da Lei 8.212/91). A empresa deve arrecadar as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço, mediante desconto no salário-
de-contribuição, e recolher os valores aos cofres públicos, conforme prevê o art. 30,
inciso I, alíneas “a” e “b", da Lei n° 8.212, de 1991
Entende-se por salário-de-contribuição a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, inclusive os ganhos habituais sob forma de utilidades.
Integram o mesmo os valores remuneratórios pagos a título de Plano de Assistência
Médica para dependentes de empregados não- coincidentes em descrição com aquele da
hipótese excludente prevista na legislação previdenciária.
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n“ 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”
Na sequência, a ora recorrente foi devidamente intimada do resultado da decisão
de 1a instância em 06.11.2009 (fls. 365) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls.
366/376, protocolado em 24.11.2009, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E,
aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Fl. 484
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da não incidência das contribuições sobre os valores pagos aos
empregados correspondentes à assistência médica concedida aos seus
dependentes:
- Que os valores pagos aos funcionários da cooperativa a título de
assistência médica prestada aos seus dependentes não podem sofrer a
incidência das contribuições pelas seguintes razões:
(a) Não apresentam natureza de retribuição do serviço prestado e,
portanto, não se enquadram no fato gerador nem compõe a base de
cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social a cargo da
empresa;
(b) O artigo 28, § 9, alínea “q” da Lei n. 8.212/91 afasta expressamente a
incidência das contribuições sobre os valores mencionados nas
hipóteses em que a assistência médica é oferecida a todos os
funcionários, sendo que a própria autoridade julgadora de 1a instância
acabou reconhecendo essa questão ao consignar o seguinte: “embora
haja indícios de que tenha sido ofertado a todos os empregados e
dirigentes”, sem contar que o Manual do Empregado e o Relatório de
Folha de Pagamento também comprovam que a assistência médica é
ofertada a todos os funcionários; e
(c) O artigo 458, § 2o, inciso IV da CLT não considera a assistência
médica prestada aos empregados como salário.
Com base em tais alegações, a ora recorrente requer que a Turma julgadora dê
provimento ao presente Recurso Voluntário para que o Acórdão n. 12-26.264, proferido pela
DRJ do Rio de Janeiro – RJ, seja reformado na parte em que manteve a autuação, de modo que
essa parte deve ser declarada nula, e, alternativamente, que a Turma entenda pela conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade competente possa realizar a prova pericial de
acordo com os quesitos citados anteriormente.

Do enquadramento no conceito de salário-de-contribuição dos valores
despendidos pela empresa a título de assistência médica concedida aos
dependentes dos empregados

Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

As alegações de que as contribuições previdenciárias não devem incidir sobre os
valores pagos aos funcionários da cooperativa a título de assistência médica prestada aos seus
dependentes devem ser analisadas a partir da análise do artigo 195, inciso I, alínea “a” da
Constituição Federal, a despeito de sabermos que as normas ali constantes não têm o condão de
irromper efeitos concretos sobre as condutas intersubjetivas e, no caso, apenas acabam
outorgando competências tributárias aos respectivos entes públicos. Mas é bem verdade que a
Constituição traça os limites formais e materiais os quais não podemos perder de vista.
Pois bem. Nos termos do artigo 195, inciso I, alínea “a” da Constituição Federal, a
contribuição do empregador, da empresa e da entidade a ela equipara na forma da lei incidirá
sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título,
à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Confira-se:
“Constituição Federal de 1988
Capítulo II - Da Seguridade Social
Seção I - Disposições Gerais
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998).” (grifei).
O artigo 201, § 11 da Constituição Federal, por sua vez, dispunha que os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para efeito de
contribuição previdenciária. Veja-se:
“Constituição Federal de 1988
Seção III - Da Previdência Social
Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio
financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998) (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei. (Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998).”
A título de informação, note-se que sob a égide da redação original do art. 195,
inciso I da Constituição Federal tributava-se apenas a folha de salários, ou seja, os pagamentos
feitos a empregados a título salarial. Reforçava-se, assim a interpretação no sentido de se
pressupor a relação de emprego. A expressão “folha de salário” pressupunha, portanto, “salário,
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

ou seja, remuneração paga a empregado como contraprestação pelo trabalho desenvolvido em
caráter não eventual e sob a dependência do empregador.
Todavia, com o advento da Emenda Constitucional n. 20 de 1988 houve a
reestruturação do inciso I mediante o acréscimo das alíneas “a”, “b” e “c”, sendo que, nos termos
da alínea “a”, conforme transcrevi acima, não há dúvida de que a Constituição acabou por
outorgar competência para a instituição de contribuição da seguridade social sobre a folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
independentemente de vínculo empregatício. Quer dizer, a competência não se limita mais à
instituição de contribuição sobre a folha de salários, ensejando, agora, que sejam alcançadas,
também, outras remunerações pagas por trabalho prestado que não necessariamente salários e
que não necessariamente em função de relação de emprego.
Em aprofundado estudo sobre a abrangência da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, Elias Sampaio Freire1 dispõe que após a promulgação da Emenda Constitucional
n. 20 de 1988 a incidência das contribuições previdenciárias não se restringe aos conceitos de
salário e de remuneração previstos na CLT. Veja-se:
“(...) com a promulgação da EC no 20, de 1998, o atual texto constitucional que trata
destas contribuições menciona que sua incidência dar-se-á “sobre a folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, pelo
empregador, pela empresa ou pela entidade a ela equiparada, à pessoa física que lhe
preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”, o que tornou possível a lei ordinária
fazer incidir contribuições sociais previdenciárias sobre parcelas remuneratórias
destinadas a pessoas físicas que prestem serviços sem vínculo empregatício.
Isso corrobora o entendimento de que a sua incidência não se restringe aos conceitos de
salário e de remuneração previstos na CLT. Não se trata de alteração no conteúdo
técnico de expressão jurídica, e sim, de ampliação da hipótese de incidência prevista na
própria Constituição, que não se restringe mais à amplitude conceitual de folha de
salários, que decorre de relação de emprego disciplinada pela CLT.
Verifica-se, dos dispositivos transcritos, que a contribuição pode incidir, na autorização
constitucional, sobre salários e, também, demais rendimentos do trabalho, conceito do
qual não discrepa a Lei: “incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho”. (grifei).
A regra-matriz das Contribuições Previdenciárias encontra suas hipóteses de
incidência e respectivas bases de cálculos delineadas nos artigos 22, inciso I e 28, inciso I da Lei
n. 8.212/91, cujas redações encontram-se transcritas a seguir:
“Lei n. 8.212/91
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de: 6
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos

1 FREIRE, Elias Sampaio. A abrangência da base de cálculo das contribuições previdenciárias: folha de salárias e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física. 266 f. Dissertação
(Mestrado). Centro Universitário de Brasília. Brasília: 2016, P. 56.
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa.
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).” (grifei).
***
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).”
Seguindo essa linha de entendimento, destaque-se, ainda, que o artigo 214, inciso
I do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, cuidou de
definir o conceito de salário-de-contribuição em relação aos empregados segurados, conforme se
pode observar adiante:
“Decreto n. 3.048/99
Capítulo VII – Do Salário-de-Contribuição
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e o trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;”
Como se pode constatar, a contribuição a cargo da empresa tem por base de
cálculo o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços. A propósito, apenas
estão excluídas da folha de salários aquelas parcelas previstas nos artigos 28, § 9 da Lei n.
8.212/91 e 214, § 9o do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n.
3.048/99.
Fixadas essas premissas iniciais, registre-se que o ponto nuclear da presente
discussão e que aqui nos interessa diz com os valores despendidos pela empresa a título de
assistência médica concedida aos dependentes dos empregados. A rigor, observe-se que os
artigos 28, § 9o, alínea “q” da Lei n. 8.212/91 e 214, § 9o, inciso XVI do RPS2 dispõem sobre os
valores relativos à assistência médica prestada aos empregados e dirigentes da empresa. É ver-se:

2 Saliente-se que ainda que o artigo 28, § 9o, alínea “q” tenha sido alterada pela Lei n. 13.467/2017 e o artigo 214, §
9o, inciso XVI do RPS tenha sido modificado Decreto no 10.410, de 2020, decerto que as respectivas redações
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

“Lei n. 8.212/91
Capítulo IX – Do Salário-de-Contribuição
Art. 28. (omissis).
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa; (Incluída
pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
***
Decreto n. 3.048/99
Capítulo VII – Do Salário-de-Contribuição
Art. 214. (omissis).
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XVI - o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico,
próprio da empresa ou com ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com
medicamentos, óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras
similares, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa;” (grifei).
Pelo que se pode notar, a legislação tributária exclui do conceito de salário-de-
contribuição apenas os valores correspondentes à assistência médica prestada aos empregados e
dirigentes da empresa, de modo que os valores despendidos pela empresa a título de assistência
médica concedida aos dependentes dos empregados não estão ali compreendidos e acabam
integrando o conceito de salário-de-contribuição para fins de incidência de contribuições
previdenciárias.
A propósito, registre-se que a jurisprudência deste Tribunal administrativo é
uníssona no sentido de considerar que os valores despendidos pela empresa com assistência
médica concedidas aos dependentes dos empregados integram o salário-de-contribuição,
conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 31/12/2007
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS. INCIDÊNCIA
DE CONTRIBUIÇÕES.

originais é que devem ser analisadas, haja vista que nos termos do artigo 144 do Código Tributário Nacional, “O
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada”.
Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

Não há autorização legal para que se exclua do salário-de-contribuição as despesas com
assistência médica fornecidas pelo empregador aos dependentes dos segurados.
[...]
(Processo n. 13971.004295/2009-02. Acórdão n. 2401-003.692. Conselheiro Relator
Kleber Ferreira de Araújo. Sessão de 10.09.2014. Data da publicação: 15.10.2014).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
REGIME
ABERTO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE REMUNERAÇÃO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A LC n° 109/2001 alterou a regulamentação da matéria antes adstrita à Lei no
8.212/1991, passando a admitir que no caso de plano de previdência complementar em
regime aberto a concessão pela empresa a grupos de empregados e dirigentes
pertencentes a determinada categoria não caracteriza salário-de-contribuição sujeito à
incidência de contribuições previdenciárias.
PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCLUSÃO DOS TRABALHADORES
QUE RECEBEM ABAIXO DO TETO DO RGPS.
Não restou violada a norma contida no art. 28, § 9o, “p” da Lei n ° 8.212/1991, por
considerar que, não obstante o plano de previdência complementar ser voltado tão
somente aqueles que percebam remuneração superior ao limite do RGPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
ASSISTÊNCIA
MÉDICA
E
ODONTOLÓGICA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO.
Estando os benefícios concedidos aos empregados e dirigentes em conformidade com o
estatuído com o art. 28, §9°, "q", da lei 8.212/91, deve ser afastado o lançamento do
crédito tributário por estas não constituírem parcelas integrantes do salário de
contribuição.
PLANO
DE
SAÚDE.
INCLUSÃO
DE
DEPENDENTES.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com planos de saúde relativos a dependentes de
seus empregados e dirigentes integram o salário de contribuição.
(Processo n. 15586.000656/2009-11. Acórdão n. 2202-004.822. Conselheiro Relator
Martin da Silva Gesto. Redator Designado Marcelo de Sousa Sateles. Sessão de
06.11.2018. Data da publicação: 13.02.2019).” (grifei).
A jurisprudência mais recente também tem se manifestado nesse sentido,
conforme se verifica abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
SUMULA CARF No 02
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA INCLUSÃO DE
DEPENDENTES. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores despendidos pela empresa com assistência médica relativa a dependentes de
seus empregados integram o salário de contribuição.
Fl. 490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.390 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000125/2009-41

(Processo n. 15586.001530/2007-74. Acórdão n. 2301-007.163. Conselheiro Relator
Cleber Ferreira Nunes Leite. Sessão de 04.06.2020. Data da publicação: 16.06.2020.).”
(grifei).
No meu entendimento, independentemente da natureza jurídica da norma
constante do artigo 28, § 9, alínea “q” da Lei n. 8.212/91, o fato é que os valores despendidos
pela empresa a título de assistência médica e odontológica concedida apenas aos seus
empregados e dirigentes foram excluídos do campo de incidência das contribuições
previdenciárias com a finalidade de incentivar as empresas a disponibilizarem assistência
médico-odontológica aos seus empregados e, sobretudo, como forma de propiciar às empresas
um quadro funcional saudável. Essa é, pois, a finalidade da norma jurídica em evidência.
Agora, quando a extensão desse benefício é ofertado aos dependentes dos
empregados e diretores a situação se apresenta de modo um tanto diferente. Em casos tais, os
valores despendidos pela empresa a título de assistência médica e odontológica concedida aos
dependentes dos empregados e dirigentes acabam apresentando natureza remuneratória indireta
na medida em que tais dispêndios não mais serão realizados com a finalidade de que as empresas
apresentem um quadro funcional saudável e, aí, a finalidade da norma não é alcançada.
De todo modo, o que deve restar claro é que as normas jurídicas constantes dos
artigos 28, § 9o, alínea “q” da Lei n. 8.212/91 e 214, § 9o, inciso XVI do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99, dispõem que apenas os valores
relativos à assistência prestada por serviços médicos ou odontológicos aos empregados e
dirigentes da empresa é que não devem integrar o conceito de salário-de-contribuição e, por
conseguinte, não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias. E tanto é
assim que o próprio artigo 214, § 10 do RPS dispõe que “as parcelas referidas no parágrafo
anterior, quando pagas ou creditadas em desacordo com a legislação pertinente, integram o
salário-de-contribuição para todos os fins e efeitos, sem prejuízo da aplicação das cominações
legais cabíveis”.
Por essas razões, entendo que os valores despendidos pela cooperativa a título de
assistência médica concedida aos dependentes dos empregados integram o conceito de salário-
de-contribuição nos termos dos artigos 28, inciso I da Lei n. 8.212/91 e 214, inciso I do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048/99 e, por isso
mesmo, devem compor a base de cálculo das respectivas contribuições previdenciárias.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 491
DF CARF MF
Documento nato-digital